Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003395-13.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LEITAO - CPF: 034.559.548-39 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JULIA QUARESMA LEITAO - CPF: 419.265.368-00 (APELADO), FLAVIA PETRY LIMA LEITAO - CPF: 017.453.491-46 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LEITAO - CPF: 034.559.548-39 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETRY LIMA LEITAO - CPF: 017.453.491-46 (APELANTE), JULIA QUARESMA LEITAO - CPF: 419.265.368-00 (APELANTE), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DOS AUTORES. O VALOR SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACIENTE ACOMETIDO DE MAL-ESTAR COM SINTOMAS DE DESORIENTAÇÃO, CONFUSÃO MENTAL E SONOLÊNCIA – DEMORA NO ATENDIMENTO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O descumprimento do dever contratual materializado na demora da apelante em assegurar atendimento médico ao autor de forma célere e eficiente, pois necessitava de cuidados urgentes, gera o dever de indenizar, pois gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Há de ser majorado o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ALEXANDRE CESAR LEITÃO E OUTROS
na
Ação de Indenização por Danos Morais no 1003395-13.2019.8.11.0041
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida em danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A recorrente
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço a aplicação da Lei 9.656/98, uma vez que o CDC deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Sustenta que a ação diz respeito à suposta inércia por parte da recorrente com relação à solicitação de ambulância para remoção do autor para ambiente hospitalar.

Alega que o recorrente é beneficiário do contrato Unimed Fácil, o qual é um plano específico e limitado de custo bem menor, oferecido sem limites de valores para tratamentos, porém, seu âmbito de atendimento se perfaz apenas em Mato Grosso para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Salienta que o autor não ficou 4 horas e 30 minutos em uma maca sem receber qualquer atendimento, porque foi atendido no Hospital Santa Rosa em caráter excepcional, mesmo tal nosocômio não possuindo cobertura para usuários Unimed Fácil.

Assevera que a ambulância foi enviada à casa do apelado, que recebeu atendimento no Hospital Santa Rosa, e o agendamento da remoção foi feito, sendo que qualquer processo de remoção de paciente demanda tempo, não sendo possível ser realizado de imediato, pois a apelante tem que verificar com o hospital se há leito disponível, e posteriormente, a disponibilidade de horário com a empresa de ambulância.

Aduz que não restou demonstrado qualquer inércia por parte Unimed Cuiabá em proceder com o atendimento SOS (ambulância), tão pouco em disponibilizar atendimento médico imediato e proceder a remoção do autor para hospital devidamente credenciado pelo seu plano de saúde.

Defende a inexistência de ato ilícito, uma vez que não praticou nenhum ato abusivo, pois encaminhou a ambulância assim que solicitada, autorizou atendimento mesmo em hospital não credenciado pelo plano de saúde do autor e procedeu a devida remoção para hospital, portanto, deve ser afastada a condenação em danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ou alternativamente, reduzir o
quantum
arbitrado, bem como os honorários de sucumbência, observando-se os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 145375385).

Na segunda apelação, o autor
ALEXANDRE CESAR LEITÃO E OUTROS
defende a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, R$ R$ 37.500,00, para cada autor, uma vez que a morosidade desproporcional no atendimento de urgência provocada pela recorrida quase culminou no óbito do beneficiário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como seja a apelada condenada em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. I, II, III e V, do CPC/15, ou alternativamente, em 10% sobre o valor da causa e majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID 145375386).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO, OAB/MT 13592-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEXANDRE CESAR LEITÃO (autor), JULIA QUARESMA LEITÃO (esposa do autor), FERNANDO HENRIQUE CESR LEITÃO (filho do autor) e FLAVIA PETRY LIMA LEITÃO
(nora do autor|), ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais no 1003395-13.2019.8.11.0041 em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo que

o primeiro autor é beneficiário do plano de saúde “Unimed Fácil” e que, na manhã do dia 22/02/2018, foi acometido por um mal estar, com sintomas de desorientação, confusão mental e sonolência, demonstrando-se inconsciente e por volta das 12h, foi solicitado o envio de ambulância com urgência, sendo enfatizado se tratar de plano de saúde Unimed Fácil.

Segundo os demandantes, o atendimento foi encaminhado somente às 13h, isso depois de realizado outros chamados e na ambulância havia somente um motorista e funcionários para transporte, não dispondo de médico para realizar os primeiros atendimentos.

Alegam que com a chegada da ambulância, aguardaram ainda por quase uma hora até que a requerida indicasse o hospital acertado para levar o paciente.

Sustentam que os dois primeiros autores possuem idade avançada e o primeiro pesa aproximadamente 150 quilos e que, no momento do fato, estavam apenas o paciente, sua esposa e a nora, impossibilitando-os de prestar socorro, senão por meio da ambulância, desacompanhada de médico e indicação de hospital correto (credenciado).

Narram que somente às 14h26min é que a ambulância saiu de sua residência com destino ao Hospital Santa Rosa, porém, o atendimento foi recusado porque referida unidade hospitalar não possui convênio com a Unimed Fácil.

Afirmam que depois de entrar em contato com a requerida por quatro vezes, é que foi atendido pela ambulância, isso às 19h, sendo levado para o Hospital Santa Rita, em Várzea Grande/MT, e encaminhado direto para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sendo que o primeiro autor ficou aguardando atendimento, a indicação de um hospital, em uma maca, por aproximadamente 4h30min.

Relatam que o primeiro autor, além de ser idoso, é portador de cirrose hepática e naquele momento estava acometido por encefalopatia hepática e a espera pelo atendimento de urgência por cerca de sete horas poderia ter causado a morte do primeiro autor.

Assim, ajuizaram a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00, ou seja, cerca de R$ 37.500,00 para cada um dos autores.

A requerida apresentou contestação, oportunidade em que esclareceu acerca da cláusula contratual, bem como que na internet é possível inferir a rede hospitalar da Unimed Fácil. Alegou que o autor já utiliza o plano por mais e três anos e que tem ciência dos hospitais com cobertura do seu plano de saúde.

Aduziu que o autor não ficou aguardando o tempo relatado (4h30min.), pois foi atendido no Hospital Santa Rosa, mesmo não possuindo cobertura para usuários da Unimed Fácil. Afirmou que o primeiro contato da esposa do autor foi às 13h28min e que às 13h38min. a médica reguladora realizou contato com ela para informar que estaria encaminhando equipe para proceder o atendimento e que quando seu filho entrou em contato, foi informado que a remoção do paciente para o Hospital Santa Rita estava agendada para às 17h30min.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou parcialmente procedente demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei no 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei no 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Da análise dos autos, observa-se que no dia 22/02/2018, o primeiro autor foi acometido de um mal-estar com sintomas de desorientação, confusão mental e sonolência, demonstrando-se inconsciente e por volta de 12:00h, sua esposa, Sra. Júlia, solicitou o envio de ambulância com urgência, enfatizando se tratar do Plano Unimed Fácil, o qual disponibiliza o serviço de atendimento com ambulância 24 horas.

Observa-se que a ambulância foi disponibilizada pela requerida e chegou às 13:00 horas, saindo da residência às 14:26 para o Hospital Santa Rosa, onde o Plano Unimed Fácil não é aceito, conforme afirmado pela operadora de plano de saúde. Vê-se, porém, que essa unidade hospitalar não estava credenciada para atendimento do paciente, ou seja, tal fato evidencia a falha na prestação do serviço, uma vez que o autor necessitou aguardar o retorno da ambulância para ser atendido em outro hospital da rede credenciada.

Destarte, verifica-se que o autor foi encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Várzea Grande/MT, às 17:30min, onde foi atendido e encaminhado para a UTI.

Por outro lado, embora a requerida alegue que o autor não ficou aguardando mais de quatro horas para ser atendido, pois teria recebido um primeiro atendimento no Hospital Santa Rosa, a apelante não comprovou qual o tratamento teria sido dispensado ao autor, bem como não trouxe documentos para comprovar suas alegações.

Nesse sentido, os documentos anexados com a inicial (ID 145375313), demonstram que o autor deu entrada no Hospital Santa Rita, em Várzea Grande/MT, com diagnostico de “cirrose hepática e encefalopatia hepática e insuficiência venosa interna”, sendo que na audiência de instrução, o médico, Dr. Lucas de Sá Peixoto Loureiro, ouvido como testemunha, aduziu que:

“[...] é grave e sua progressão pode ser rápida ou lenta, e que dependendo do quadro o paciente depois de receber atendimento no pronto atendimento e não resolvido, deve ser levado à UTI...” (ID 145375357)

Ademais, a Resolução Normativa da ANS n. 259/2011, dispõe que, no caso de urgência e emergência, o tempo para realizar o tratamento deve ser
imediato
. Vejamos:

“Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos:

I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; V:

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis;

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis;

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;

VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;

X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e

XIV – urgência e emergência: imediato
.

§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.

§ 2o Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.

[...].”

Ora, por se tratar de contrato de plano de saúde, deve ser levado em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, pois o consumidor merece especial proteção quando o serviço contratado visa garantir-lhe a própria saúde e integridade física.

Com efeito, em razão da ausência na prestação de serviço de forma célere e eficiente, uma vez que o autor e a segunda autora são idosos, assim como os outros autores (filho e nora), que tiveram de acionar a requerida por diversas vezes a fim de requerer o atendimento do primeiro autor de forma urgente, sem serem atendidos, eis que o autor se encontrava inconsciente.

Desse modo, portanto, verifica-se que houve a falha na prestação de serviço por parte da requerida, sendo incontroverso nos autos o resultado dessa postura, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que diz respeito ao dano moral, a parte requerida postula pela sua exclusão e o autor requer a majoração do
quantum
indenizatório.

In casu
, o dano moral está fundado na demora em atender caso de urgência/emergência, bem como o encaminhamento para hospital não credenciado e a remoção horas depois para o hospital credenciado, onde teve de ser encaminhado para UTI.

Sobre a fixação da verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Relativamente ao montante a ser fixado a título de reparação pela caracterização do dano moral, este deve ser suficiente para servir de exemplo e punição para o requerido sem, entretanto, se tornar fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Assim, a indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

In casu
, verifica-se que o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00), sendo R$ 2.500,00, para cada um dos autores, não merece reparo.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DEMORA NO ATENDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA – PARECER FAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – MAJORADA – APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E DA AUTORA DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). (AgInt no AREsp 1401846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

2- Ação Indenizatória por Danos Morais fundada na demora de autorização quanto ao procedimento e materiais cirúrgicos, em razão de divergência entre o médico solicitante e a Apelante.

3- Após Junta Médica emitir parecer favorável, a Apelante não adotou a presteza necessária para realização do operatório, provocando a necessidade de intervenção da tutela jurisdicional.

4- O descumprimento do dever contratual materializado na demora da Apelante na adoção das medidas solicitadas pelo médico, após confirmação de parecer favorável por Junta Médica, gerou abuso de direito e espera anormal da paciente, advindo daí o dano moral passível de reparação.

5- O valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a fixação deve ser observado alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Neste caso, considerando os riscos à saúde e sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante, mantém-se a verba indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(N.U 1007366-60.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego

provimento
a ambos os recursos e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o voto da eminente Relatora no que tange a não aplicação da litigância de má-fé, uma vez que não provado o dolo específico da UNIMED em relação ampla defesa e a tese apresentada.

Com relação à indenização por dano moral, acompanho o voto da relatora com a relação à configuração do dano. Entretanto, com todas às vênias, em face das circunstâncias trazidas aos autos, não vejo como razoável e proporcional o arbitramento no valor de apenas R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por pessoa.

No caso dos autos, em que pessoa vai ao hospital, atrasa a ambulância, entendo que a angústia da parte é relevante a ponto de valorar significativamente o dano moral.

Dessa forma, peço vênia à eminente relatora, conheço do recurso da parte autora e dou-lhe provimento parcial, para arbitrar o valor da indenização por dano moral, neste caso concreto, em R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos lesados, embora não se negue que no arbitramento tenha certa dose de subjetivismo.

É assim que voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Concordo com o voto da eminente relatora. Entretanto, com relação ao valor da indenização por dano moral, entendo que o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada lesado mostra-se irrisório, porque corresponde a praticamente dois salários mínimos, e até pela
situação fática posta nos autos.

Desse modo, fixo o valor indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada lesado, inclusive, fiz alguns estudos e encontrei várias decisões do STJ em casos de má prestação de serviço por plano de saúde em que os danos morais foram fixados no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se um valor razoável e que atende a situação posta aos autos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/ PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Considerando que a divergência resume-se somente ao valor da indenização por dano moral, aplica-se ao caso o §5o do artigo 94 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, que diz:

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.

Desse modo, a questão será dirimida pela média aritmética dos votos (dez mil reais, quinze mil reais e dois mil e quinhentos reais), que totalizam o valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), que dividido por três, tem-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 9.166,66 (nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para cada uma das partes.

Registro esta situação para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022